Tribunal: TJSP
Processo: 2140953-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Bloqueio on line. Saldo existente em conta bancária da empresa devedora. Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud. Hipótese em que não resultou demonstrado que a constrição tenha recaído sobre recursos financeiros impenhoráveis. Admissibilidade da manutenção integral do bloqueio no caso. Decisão

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Bloqueio on line. Saldo existente em conta bancária da empresa devedora. Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud. Hipótese em que não resultou demonstrado que a constrição tenha recaído sobre recursos financeiros impenhoráveis. Admissibilidade da manutenção integral do bloqueio no caso. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.